Tribunal: TCU
Processo: 006.784/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame, interposto por Francisco Wellington Bandeira Barros contra o Acórdão 372/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de seu interesse, emitido pela Fundação Universidade de Brasília, negando-lhe registro, em função da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989, que já deveria ter sido absorvida por reajustes pretéritos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.